Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003383-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), AMELIA COELHO TAVARES DUARTE - CPF: 592.951.631-68 (AGRAVANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR BUSCA E APREENSÃO E A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito ou busca e apreensão do veículo.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

A Súmula 380 do STJ estabelece que o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003383-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
AMÉLIA COELHO TAVARES DUARTE

AGRAVADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AMELIA COELHO TAVARES DUARTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência e Oferecimento de Caução n. 1002398-87.2023.8.11.0009
, ajuizada pela Agravante em face de BANCO VOTORANTIM S.A.,
indeferiu a liminar
vindicada para que fosse retificado o valor da parcela tendo em vista supostas abusividades, e obstada a busca e apreensão do veículo ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no caso de não pagamento das mensalidades.

Das razões recursais (id. 202395663), verifica-se que a parte agravante objetiva
“a correção dos valores das parcelas pela Requerida, fazendo com que a Agravante deposite os valores que são devidos em juízo como forma de pagamento; se abstenha a Agravada de inserir a Agravante na lista de inadimplentes e suspenda qualquer ação de busca e apreensão da Agravada em face da Agravante.”

Sustenta que firmou contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária e que após 5 renegociações, os juros pactuados se tornaram exorbitantes e muito superiores ao período de normalidade contratual, tornando as parcelas, no valor de R$ 3.186,17 (três mil, cento e oitenta e seis reais e dezessete centavos) excessivamente altas e de difícil adimplemento. Assim, requer a limitação para R$ 1.109,01 (um mil, cento e nove reais e um centavo) ao mês, que reputa correto.

Sustenta, ainda, a abusividade da cobrança do seguro bem como de valores a título de IOF.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelas planilhas que indicariam cobranças exorbitantes. Anota, ainda, que o
periculum in mora
decorre do risco de ser privada do bem ou ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em caso de não pagamento.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Isenta do preparo recursal por ser beneficiária da Justiça Gratuita (id. 202448687).

Tutela de urgência indeferida no id. 202579696.

Nas contrarrazões de id. 205694180
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AMÉLIA COELHO TAVARES DUARTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência e Oferecimento de Caução n. 1002398-87.2023.8.11.0009
, ajuizada pela Agravante em face de BANCO VOTORANTIM S.A.,
indeferiu a liminar
vindicada para que fosse retificado o valor da parcela tendo em vista supostas abusividades, e obstada a busca e apreensão do veículo ou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito caso não efetue o pagamento das mensalidades.

Inicialmente, necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada, sem adentrar ao mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, de início, vedada a análise da abusividade da cobrança do seguro bem como de valores a título de IOF, já que não submetidas ao crivo do Magistrado condutor do feito.

Ademais, a verificação da alegada abusividade das parcelas ou a impossibilidade do pagamento do montante atualmente estabelecido depende da devida instrução processual, tendo em vista diversos fatores que impactam seu valor, tais como o fato de o veículo Fiat Toro ser de alto padrão; o elevado valor financiado, de aproximadamente R$ 100.000,00; a troca por outro veículo do mesmo modelo, mas de categoria e valor superiores; o fato de o ajuste estar na 4ª renegociação, com a postergação do prazo de pagamento, que inicialmente se findaria em 2026 e atualmente será em 2030; além de ter havido o decréscimo, e não o aumento do valor, comparando-se a parcela renegociada (R$ 2.842,20) em relação ao ajuste inicial (R$ 3.393,00).

De fato, a propositura da ação revisional não tem o condão de afastar a mora e, consequentemente, obstar eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Importa salientar que nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, senão vejamos:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).
-
(N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (destaquei)

Na mesma toada, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça prevê expressamente que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Assim, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, não vislumbro qualquer desacerto na conclusão do juízo de origem, pois em consonância com a posição desta Câmara Julgadora, bem como da Corte Superior de Justiça.

Ademais, o reconhecimento de eventual abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, o que é inviável na estreita via do Agravo Instrumental.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024